Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724173-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO DALLER FILHO, SIMONE DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Ceilândia em sede de cumprimento de sentença (autos n° 0706280-06.2021.8.07.0012), decisão de ID 194642489 (na origem), integrada pelas decisões proferidas em sede de embargos IDs 197669245 e 199087338, nos seguintes termos: “A ré efetuou nos autos depósito no valor de R$ 419.659,45 (ID no 192211144) e requereu a entrega do veículo e dos documentos necessários, nos termos da sentença. Requereu, ainda, o cumprimento de sentença quanto a verba honorária (ID 192269890). Os autores, por sua vez, requereram o levantamento do valor de R$ 398.558,97 exclusivamente em nome da autora Simone da Silva Pereira e a intimação da ré para informar dia e hora para retirada do veículo e entrega de documentos. O valor remanescente depositado em juízo, no entanto, resguardaram para pagamento dos honorários de sucumbência devidos aos advogados da parte ré. Considerando que há penhora no rostos desses autos, conforme ID no 192211201 e 192211237, em desfavor do autor Ricardo Daller Filho, indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores. Oficie-se os Juízo da 4a Vara Cível de Brasília e a 1a Escrivania Cível de Novo Acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para que informem se ainda há necessidade de transferência dos valores para quitação das dívidas que lá tramitam.” ID 194642489. “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 194642489, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão foi omissa ao indeferir o levantamento dos valores depositados nos autos, em razão de penhora no rosto dos autos existentes em desfavor do autor Ricardo Daller Filho. Contrarrazões ao ID no 196988771. Decido. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material na decisão, que apenas observou a literalidade do título judicial, que já havia indicado em seus fundamentos que "embora a titularidade da relação contratual de seguro de responsabilidade civil facultativo recaia sobre o primeiro autor, a propriedade formal do veículo sinistrado é da segunda autora, que possui inequívoco interesse jurídico no recebimento da indenização securitária do próprio bem objeto do risco da operação, pois assume a condição de terceiro beneficiado direto", questão preclusa que sequer comporta reanálise, de maneira que os embargos não prosperam. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Quanto à manifestação do terceiro (ID no 197278491), veja-se que as questões relativas à penhora competem exclusivamente ao Juízo da execução de origem, cabendo a este Juízo de destino dar efetivo cumprimento à determinação judicial por cooperação e, eventualmente, dirimir concurso singular de credores (ordem preferência), se for o caso, sem espaço para arbitramento fora deste escopo específico, de modo que eventual fraude ou meação deve ser decidida pelo ilustre Juízo Competente. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO EM QUE OCORREU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O juízo que determinou a penhora no rosto dos autos é o cometente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, consoante vasta jurisprudência a respeito, o que, inclusive, se coaduna com a lógica processual, já que preside a execução em que o credor pretende a satisfação do débito, por meio da referida penhora. 2. Todavia, outra é a hipótese dos autos, e que não se confunde com a primeira. Compete ao juízo em que ocorreu a penhora no rosto dos autos a competência para decidir acerca da viabilidade da constrição, sob a alegada preferência do crédito executado, em razão de sua anterioridade, e não referente a aspectos intrínsecos à própria constrição, cujos autos do proc. n. 2242890-36.2014.8.13.0024, encontram-se em trâmite na 32a Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1710143, 07426257020228070000, Relatora Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 19/6/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESTRIÇÃO DO VALOR PENHORADO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO POR PARTE DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. 01. Não é possível a restrição de penhora no rosto dos autos, determinada de ofício pelo Juiz, quando a este cabia apenas levar a efeito a decisão prolatada no Juízo da execução. 02. De fato, o julgador de primeiro grau extrapolou os limites de sua competência, na medida em que revogou, de forma oblíqua, uma decisão exarada no Juízo onde tramita a execução. 03. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 610046, 20120020061356AGI, Relatora Desa. NÍDIA CORRÊA LIMA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2012, Publicado no DJE: 24/08/2012) No caso dos autos, conforme constou da sentença, a autora SIMONE é a beneficiária direta da indenização, porquanto figura como proprietária registral do veículo sinistrado, em simetria com o que disciplina a Cláusula 14.1 do contrato, ipsis litteris: “a seguradora indenizará o proprietário legal do veículo segurado [...]” (ID no 110816429, pág. 55). Portanto, do que consta do mérito decidido nestes autos, apesar de o seguro ter sido contratado pelo segurado Ricardo Daller Filho, a autora Simone da Silva Pereira é a proprietária legal do veículo e, portanto, tem direito ao recebimento integral da indenização. Dito isso, preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, DEFIRO o pedido de ID no 193694405 para que o levantamento do valor depositado judicialmente (ID no 192211144) seja feito da seguinte forma: R$ 398.558,97 (e acréscimos legais) em favor da credora SIMONE; e R$ 21.100,48 (e acréscimos legais) em favor dos advogados da ré. Preclusa esta decisão e comprovado o cumprimento da condição suspensiva determinada na sentença, qual seja, entrega dos documentos do veículo e do salvado em favor da seguradora, expeça-se ordem de transferência via convênio BankJus. Observe a ré que já fora indicado o local onde o veículo se encontra para o devido recolhimento, bem como requer indicação do endereço para onde os documentos deverão ser encaminhados (ID no 193694405). Após, ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento Intimem-se” (ID 197669245, na origem). “Cuida-se de embargos de declaração opostos por terceiro em face da decisão de ID no 197669245, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão deixou de observar ofício da Quarta Vara Cível, informando ter interesse na penhora no rosto dos autos do crédito depositado (ID no 198769289). Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado. 4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1854422, 07176646720198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 13/5/2024) Ademais, a decisão esclareceu que "questões relativas à penhora competem exclusivamente ao Juízo da execução de origem, cabendo a este Juízo de destino dar efetivo cumprimento à determinação judicial por cooperação e, eventualmente, dirimir concurso singular de credores (ordem preferência), se for o caso, sem espaço para arbitramento fora deste escopo específico, de modo que eventual fraude ou meação deve ser decidida pelo ilustre Juízo Compete". Deixou claro, ainda, que a "a autora Simone da Silva Pereira é a proprietária legal do veículo e, portanto, tem direito ao recebimento integral da indenização". Sendo assim, a penhora no rosto dos autos não persiste, uma vez que o valor depositado não pertence a Ricardo e, sim, a Simone. Por fim, convém registrar que o terceiro Osvaldo, ora embargante, não é parte nos autos. Assim, abstenha-se de causar tumulto processual, sob pena de incorrer em multa. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID no 197669245.” (ID 199087338, autos originários). Nas razões (ID 60238123), o agravante narra: “O Agravante demanda com o segundo agravado, Ricardo Daller Filho, esposo da primeira agravada, processo em curso na Quarta Vara Cível, estando o feito daquela vara cível, em face de do Cumprimento de Sentença. Ressalta-se que o ora agravante, obteve êxito em penhorar o montante exequendo, junto ao processo em curso na Vigésima Quinta Vara Cível, objeto desse AI conforme se vê pelo Termo de Penhora anexo, O referido Termo de Penhora, foi anexado no processo de origem. Ou seja, na Quarta Vara Cível, e, intimado, o executado Ricardo Daller, aqui agravado, deixou decorrer in albis, o prazo para impugnar a penhora, conforme Certidão que se anexa. ( )”. Alega que “a decisão atacada apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual. ( ) No processo é máxima amplamente consagrada, inclusive pelo legislador, como ocorre na aquiescência prevista no art. 1.000 do CPC, pela jurisprudência, que não admite comportamento contraditório das partes e pela doutrina”. Destaca que “é contraditória, na medida em que o juízo da Quarta Vara Cível, que originou a determinação da penhora, ratificou o interesse quanto a transferência dos valores contristados”. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “In casu, a probabilidade do direito configura-se a partir da afronta do princípio basilar nos fatos e princípios fundamentos nos inúmeros requerimentos, onde se demonstrou ao juízo, que o segundo embargado, promoveu uma simulação, quanto ao valioso veículo Porsche, colocando-o em nome da sua esposa, uma estudante, conforme se qualifica na peça inicial, não possuindo a mínima condição de adquirir esse valioso bem, inclusive pelo fato, de que se assim não fosse, o segundo embargado, não teria tido a iniciativa de ele próprio procurar uma seguradora, contratar uma apólice, e após a negativa do pagamento, figurar no polo ativo da presente ação principal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também restou devidamente evidenciado uma vez que a qualquer momento pode ser expedido o alvará em favor da embargada. Outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é imprescindível, haja vista o risco de ineficácia da tutela jurisdicional almejada, na medida em que certamente dificultará o resultado útil da demanda. Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do recorrente estão amplamente presentes, corroborando, portanto, ao regramento legal e à possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico”. E requer: “antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, para determinar a suspensão imediata da execução, impedindo a expedição do Alvará em nome da agravada eis que a decisão deve ser reformada. c) A intimação dos Agravados para, caso queiram, apresentar suas contrarrazões; d) No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida suspender a execução e reformada a decisão agravada, determinar a satisfação da penhora anotada, até o limite de R$ 362.917,96 (trezentos e sessenta e dois mil novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)”. ID 60238123, p.6 Preparo recolhido (ID 60238147). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA (terceiro interessado) contra decisão pela qual deferido pedido de levantamento em favor de SIMONE DA SILVA PEREIRA (segunda autora) da quantia depositada em juízo em sede de cumprimento de sentença. O Agravante alega, em suma, que ““a decisão atacada apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual”. Aduz que a determinação de liberação do valor pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília é contraditória na medida em que não considerou a manifestação Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (juízo que determinou a penhora no rosto dos autos no valor depositado), no sentido de interesse na manutenção da constrição do valor. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo “para determinar a suspensão imediata da execução, impedindo a expedição do Alvará em nome da agravada eis que a decisão deve ser reformada”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Na origem, os autores RICARDO DALLER FILHO e SIMONE DA SILVA PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, buscando o recebimento da apólice de seguro veicular n. 0531119390857 (ID40047852 - p.5), que foi contratada por RICARDO DALLER FILHO com PORTO SEGURO, cujo objeto segurado é o veículo Porsche Boxster S 3.4 310CV, modelo 2011, placa IVV1119, de propriedade da esposa do autor (CRLV, ID40047850), SIMONE DA SILVA PEREIRA. Proferida sentença condenatória quanto ao pagamento da apólice e julgado improcedente o pedido de danos morais dos autores, o dispositivo restou assim redigido: “JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar a parte demandada ao pagamento de 100% do valor do veículo referência prevista na apólice na data da recusa ao pagamento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a recusa ao pagamento. O pedido de fixação de dano moral é improcedente. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.” - ID 132989991. No tocante à legitimidade da segunda autora (Simone) para pleitear o valor da apólice, restou consignado em sentença que “embora a titularidade da relação contratual de seguro de responsabilidade civil facultativo recaia sobre o primeiro autor, a propriedade formal do veículo sinistrado é da segunda autora, que possui inequívoco interesse jurídico no recebimento da indenização securitária do próprio bem objeto do risco da operação, pois assume a condição de terceiro beneficiado direto”. Quando o título ainda estava em discussão no Tribunal, em sede de apelação, sobrevieram dois pedidos de penhora no rosto dos autos quanto aos eventuais créditos de propriedade do primeiro autor (Ricardo): um referente ao processo n. 0706280-06.2021.8.07.0012, em trâmite no juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no valor no valor de R$ 313.668,13 (trezentos e treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), no qual consta como credor o agravante – ID 192211201; e o segundo, oriundo da 1a Escrivania Cível de Novo Acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0000117-93.2021.8.27.2728/TO), no valor de R$ 190.533,29 (cento e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), credora ROSANE SAMARA DE SOUZA VIANA RAMOS – ID 192211237. Com o trânsito em julgado (ID 192211247), a seguradora efetuou o pagamento e os autores peticionaram, requerendo o levantamento do valor depositado “em nome da Autora Simone da Silva Pereira, eis que esta é a proprietária do veículo, sendo certo que apenas o seguro está no nome do Autor Ricardo Daller Filho” (ID 193694405), o que foi deferido pelo Juízo pela decisão agravada. Pois bem. Como se observa dos fatos narrados, as penhoras existentes nos autos são em desfavor de RICARDO DALLER FILHO, e o crédito depositado em Juízo é de titularidade da segunda autora (SIMONE DA SILVA PEREIRA). Isso porque, embora a apólice de seguro veicular n. 0531119390857 (ID40047852 - p.5) tenha sido contratada pelo primeiro autor (Ricardo), tem como objeto da contratação o veículo Porsche Boxster S 3.4 310CV, modelo 2011, placa IVV1119, de propriedade da esposa do contratante SIMONE DA SILVA PEREIRA, como registra o CRLV (ID 40047850, na origem). O contrato do seguro, por outro lado, contém cláusula expressa que garante a proteção securitária é destinada ao veículo (ID 107807765, pag. 52 – Cláusula 1.1), ostentando a natureza intuito rei (obrigação assumida em função da coisa, independente de quem seja a parte contratante, ou seja, a titular da apólice). Sendo assim, ocorrendo o sinistro do bem segurado, pouco importa quem efetuou a contratação do seguro, o valor da indenização securitária será pago ao proprietário do bem. Tanto é assim que restou reconhecido em sentença o legítimo interesse da proprietária para buscar o recebimento da indenização; e este Tribunal seguiu o mesmo raciocínio no acórdão da apelação (“evidenciada a legitimidade ativa ad causam de SIMONE DA SILVA PEREIRA para pleitear indenização securitária, pois proprietária do bem sinistrado - CRLV – ID40047850 - conquanto não seja a titular da apólice de seguro – Apólice – ID40047852 - p.5”, – ID 192211101). Nesse contexto, insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que a determinação do Juízo de liberação do valor em favor da segunda autora “apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual”. As penhoras, como já dito, foram referentes aos créditos do agravado Ricardo e o crédito liberado nos autos é de titularidade da proprietária do veículo, que não é devedora das execuções nas quais foram deferidas as penhoras. Portanto, não se mostra contraditório o levantamento do valor pela proprietária do bem (segunda autora),quando as penhoras no rosto dos autos é de crédito do outro autor. No ponto, como bem mencionado pelo Juízo, “questões relativas à penhora competem exclusivamente ao Juízo da execução de origem, cabendo a este Juízo de destino dar efetivo cumprimento à determinação judicial por cooperação e, eventualmente, dirimir concurso singular de credores (ordem preferência), se for o caso, sem espaço para arbitramento fora deste escopo específico, de modo que eventual fraude ou meação deve ser decidida pelo ilustre Juízo Competente”. Assim, as alegações buscando autorizar a penhora do crédito da esposa do devedor devem ser aventadas e discutidas nos autos da ação em curso na 4a VCB, na qual foi deferida a penhora em favor do ora agravante. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora